Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-64.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Alex Cesar Cuetiki, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, aqui apontado como coator.
Expõe o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 24 de dezembro de 2021, por ter supostamente praticado o crime tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e arts. 129, §13o, 140 e 147, todos do CP.
Aduz que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está ausente de fundamentação quanto ao cabimento das medidas cautelares alternativas (art. 319, do CPP), bem como em relação aos motivos autorizadores do art. 312, do CPP.
Declarou que o paciente é primário, com bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito de motorista, sendo, portanto, desproporcional a prisão preventiva, uma vez que não é razoável manter alguém preso cautelarmente em regime muito mais rigoroso do que eventualmente será imposto, ferindo o princípio da homogeneidade.
Argumentou que o beneficiário não descumpriu as medidas protetivas, mas sim a própria requerente, uma vez que foi ela que foi reatar o relacionamento, relatando ainda que iria pedir a suspensão das medidas.
Destacou que no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para a prevenção, ademais, antes de se relacionar com a vítima, residia com sua genitora, na qual possui problemas de saúde e depende do beneficiário para ajudar no tratamento.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário ou mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 114637999)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Alex Cesar Cuetiki, contra ato emanado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Denota-se, por oportuno, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 53204481), prima facie, encontra-se devidamente fundamentada, sob o prisma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois, evidencia o fumus comissi delicti através dos indícios de autoria e materialidade, extraídos dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do paciente, assim com, pela palavra da suposta vítima, enquanto o periculum libertatis se apresenta através da garantia da ordem pública.
Vejamos o depoimento prestado pela vítima na Delegacia:
Que residente na cidade de Cláudia e foi para a cidade de União do Sul, para passar o final do ano na casa de sua mãe, Que a Declarante está junta com Alex há cerca de 05 anos, Que sobre os fatos a Declarante alega que foi para a cidade de Sinop, para poder fazer compras, junto com sua Tia (Laura Estela), e seu Tio. Que ao chegar em União do Sul, por volta de 18h00min, a Declarante ficou na porta do mercado Babi, pois estava esperando sua mãe, Que logo chegou Alex de carro, Que o mesmo estava na casa de sua mãe, dormindo, Que Alex havia ingerido bebida alcoólica durante a parte da manhã, naquele dia, Que Alex falou para a Declarante entrar no veículo, Que a Declarante entrou e nesse momento Alex se dirigiu a casa da mãe da Declarante, Que Alex começou a xingar a Declarante, chamando a mesma de Vagabunda e outros xingamentos, Que após ficar irritado, o mesmo desferiu um tapa no rosto da Declarante, Que a Declarante ficou quieta e não fez nada, porque não queria brigar. Que após chegar na casa da mãe da Declarante, a Declarante foi até a casa de sua Tia, pois aconteceria uma festa de aniversário, Que Alex foi atrás da Declarante, Que estando no local, Alex começou a incomodar a Declarante, Que não suportando o mesmo, a Declarante decidiu sair do local e ir até onde sua mãe estava, Que a mãe da Declarante estava em um bar jogando sinuca, Que Alex acompanhou a Declarante até esse bar, Que Alex começou a xingar a comunicante na frente de outras pessoas, nesse bar, Que Alex depois de algum tempo no bar, pegou a Declarante e colocou a mesma dentro de seu carro, Que Alex saiu com o carro e durante o trajeto, do bar para a casa da mãe, Alex desferiu um soco no vidro do carro que veio a quebrar, Que nervoso ainda deu um murro na perna da Declarante, Que também desferiu um soco no rosto da Declarante, Que veio a machucar a boca, bem como a mesma disse que está com dificuldades para ouvir um pouco no ouvido esquerdo, Que Alex disse que vou te levar para o mato para te matar, Que a Declarante pediu pelor amor de Deus, para que Alex deixasse a mesma na casa de sua mãe, Que Alex deixou a mesma na casa de sua mãe, Que a Declarante foi contar o que havia acontecido com ela para sua mãe, Que Alex queria entrar na casa, porém o padrasto da Declarante não deixou que o mesmo entrasse na casa, Que a Declarante foi para o postinho de saúde, Que no postinho, ligaram para a policia militar que saiu atrás de Alex, Que após algum tempo, Alex foi preso pela policia militar, Que a Declarante alega que a medica disse que ela deve ficar um tempo sem poder ouvir normalmente do ouvido esquerdo, em razão da agressão, porque atingiu um nervo, Que a Declarante está indo para a cidade de União do Sul, para ficar junto de sua mãe;
Registra-se, que o beneficiário descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas, agindo em desrespeito à ordem e as condições, na qual foram solicitadas pela autoridade policial a pedido da própria vítima.
Assim, o contexto fático delineado demonstra, por ora, a necessidade da prisão cautelar, tendo em vista a periculosidade concreta do beneficiário que denota, em tese, a insuficiência das medidas protetivas para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
Sobre a prisão preventiva e a Lei no 11.340/06, preleciona Eugênio Pacelli:
“A Lei no. 11.340/06, que cuida do sistema de proteção à mulher contra a Violência Doméstica e Familiar, já havia incluído modalidade de autorização para a preventiva, quando o crime envolvesse violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 42).
A Lei 12.403/11 manteve a aludida modalidade de prisão preventiva, ampliando-a para a proteção da criança, do adolescente e do idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, de modo a garantir a execução das medidas protetivas previstas em leis (art. 313, III, CPP). Mas note-se. A depender da infração penal, ou seja, a depender da pena cominada, a prisão preventiva nesses casos (art. 313, III, CPP) será decretada apenas para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, o que parece indicar a necessidade de imposição anterior das mencionadas cautelares (protetivas de urgência).
Cabe ponderar, no ponto, em relação às medidas protetivas de proteção à mulher, a permanência (validade) do disposto no art. 20 da referida Lei Maria da Penha, que cuida da preventiva em casos de riscos imediatos à pessoa ali tutelada. Cuida-se de legislação especial, não atingida pela superveniência da Lei no 12.403/11.
De modo que regra geral da exigência de crimes dolosos com pena privativa da liberdade superior a quatro anos para a decretação da preventiva se refere à modalidade autônoma desta cautelar, não contemplando as situações do art. 313, II e III, e demais exceções aqui apontadas.
Do mesmo modo, no caso de descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas (art. 282, § 4o, CPP), a decretação da preventiva não exigirá as situações do art. 313, devendo atentar-se apenas para os requisitos do art. 312, consoante se extrai do seu parágrafo único. Nesse caso, a preventiva não é autônoma, mas subsidiária”. (PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. 17a edição. São Paulo: Atlas, 2013, página 561). (g.n.)
Portanto, ao que parece, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente justificada e mostra-se necessária especialmente para garantir-se a integridade física e psicológica da vítima e, numa dimensão maior, acautelar a ordem pública.
Ademais, como bem esclarecido pelo juiz a quo, “Além do aparente descumprimento de medidas protetivas de urgência, o(s) delito(s) sob investigação capitulado(s) no(s) art(s). 24-A da Lei n. 11.340/06 c.c. o(s) art(s). 140, 147 e 129, § 9o, todos do Código Penal preveem, respectivamente, penas de detenção de 3 meses a 2 anos, 1 a 6 meses, 1 a 6 meses e 3 meses a 3 anos, de modo que, adotada a pior das hipóteses, a pena máxima perfaz 6 anos, crimes que é(são) punido(s) na forma dolosa e envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, tudo a recomendar a prisão de forma a garantir a execução daquelas medidas protetivas de urgência, como autoriza o art. 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal. (Sic)
Assim, conforme já consignado, a segregação preventiva do beneficiário, à primeira vista, se apresenta necessária e adequada, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas.
Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)
Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.
Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).
Portanto, verifico no caso em tela, a presença dos requisitos para a decretação da segregação cautelar, isto é, fumus comissi delitcti, consistente nos fortes indícios de autoria e a prova da materialidade, e o pericullum libertatis, que consiste no resguardo da ordem pública, sendo a custódia cautelar medida que se impõe, estando a decisão devidamente fundamentada, em consonância com o esposado no art. 93. Inc. IX, da Carta Magna.
Como é cedido, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando aos beneficiários o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ressalto que a decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar os motivos da decretação da prisão preventiva do paciente ALEX CESAR CUETIKI, os fundamentos da decisão atacada, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva, juntando cópias de quaisquer documentos necessários para a análise do habeas corpus.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.